Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718019-14.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WERLLA KATYANNY SOARES DA SILVA APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o fim do período de carência, intime-se a parte recorrente a informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator